Tribunal: TJES
Processo: 5000135-85.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-85.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: IVANILDA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do(s) recurso(s) interposto(s).
Em seu recurso, a operadora de telefonia recorrente afirma que o contrato foi celebrado regularmente pela Recorrida, alega que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, apenas no tocante ao arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURAS MANIFESTAMENTE DIFERENTES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou a inexistência da contratação objeto da demanda e seus respectivos débitos, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais).
2. Embora sustente a Recorrente que a contratação se deu regularmente, inclusive trazendo aos autos contrato supostamente assinado pela Recorrida, observo que é manifesta a diferença entre a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela Operadora e aquela constante nos documentos pessoais da consumidora e na procuração juntada aos autos, evidenciando a tese de contratação fraudulenta aventa à exordial.
3. Ainda, destaco que não fora apresentado qualquer documento pessoal da consumidora junto ao contrato supostamente por ela firmado, a denotar a fragilidade dos procedimentos de segurança da Recorrente no tocante à conferência da identidade do contratante, dando azo à fraude empreendida
in casu
.
4. Não bastassem as evidências já destacadas, cumpre ainda ressaltar que o endereço constante no instrumento contratual (estabelecido em Vila Velha/ES) é totalmente diferente daquele indicado pela Recorrida em sua qualificação (situado em Colatina/ES), a reforçar a verossimilhança da narrativa autoral, não restando dúvidas quanto a efetiva ocorrência da falha oportunamente identificada pelo juízo
a quo
.
5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00.
6. Em face dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.